Tribunal: TJPA
Processo: 0800063-05.2025.8.14.0081
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800063-05.2025.8.14.0081

APELANTE: MUNICIPIO DE BUJARU

APELADO: MARIA SELMA OLIVEIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAIS DE SEXTA-PARTE E QUINQUÊNIO. CUMULAÇÃO. MESMO FATO GERADOR. EFEITO CASCATA. RECURSO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Bujaru contra sentença que julgou procedente o pedido de servidora pública municipal para a implantação e o pagamento retroativo da vantagem denominada "sexta-parte". O ente municipal defende a impossibilidade de cumulação da referida vantagem com o adicional por tempo de serviço ("quinquênio"), já percebido pela autora, por possuírem o mesmo fato gerador. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a percepção cumulativa da vantagem de "sexta-parte", prevista na Lei Orgânica Municipal, com o adicional por tempo de serviço ("quinquênio"), previsto no Estatuto dos Servidores, ofende a vedação constitucional ao acúmulo de acréscimos pecuniários (efeito cascata).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As vantagens pecuniárias denominadas "sexta-parte" e "quinquênio" possuem o mesmo fato gerador, qual seja, o tempo de efetivo serviço prestado à Administração Pública.

4. O art. 37, XIV, da Constituição Federal veda expressamente a cumulação de acréscimos pecuniários concedidos sob o mesmo título ou idêntico fundamento. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará estabelece que a concessão simultânea de vantagens com idêntica matriz originária configura o vedado "efeito cascata", sendo irrelevante a distinção na base de cálculo das rubricas.

5. Restando comprovado nos autos que a servidora já recebe regularmente o adicional por tempo de serviço, o deferimento cumulativo da "sexta-parte" caracteriza violação ao texto constitucional, impondo-se a reforma integral da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "O adicional de sexta-parte e o adicional por tempo de serviço possuem o mesmo fato gerador, sendo vedada a sua percepção cumulativa, nos termos do art. 37, XIV, da Constituição Federal".

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XIV; Lei Municipal nº 330/1992, art. 79.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível 0800278-15.2024.8.14.0081, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 18.08.2025; TJPA, Apelação Cível 0800280-82.2024.8.14.0081, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 28.04.2025; TJPA, Apelação Cível 0800228-91.2021.8.14.0081, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 30.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BUJARU
contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Bujaru
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM AÇÃO DE COBRANÇA
ajuizado por
MARIA SELMA OLIVEIRA DOS SANTOS
em face do
recorrente.

Em síntese da exordial, a autora ingressou com a presente demanda aduzindo ser servidora pública municipal concursada, ocupante do cargo de professora, tendo sido admitida em 02 de maio de 1991, por meio da Portaria nº 156/91.

Em sua peça vestibular, sustentou que a Lei Orgânica do Município de Bujaru, em seu art. 117 (atual art. 115), assegura ao servidor que completar 25 (vinte e cinco) anos de efetivo exercício a incorporação automática da vantagem correspondente à sexta-parte de seus vencimentos integrais.

Relatou que preencheu o requisito em 02 de maio de 2016, fato comprovado por Declaração de Tempo de Serviço (DTC nº 315/2025), mas que seu requerimento administrativo, protocolado em 24 de julho de 2020, restou indeferido pela municipalidade.

Diante disso, pugnou pela condenação do ente público à obrigação de implantar a referida vantagem em seus contracheques, bem como ao pagamento das diferenças salariais retroativas, respeitada a prescrição quinquenal, perfazendo o montante histórico de R$ 62.242,58 (sessenta e dois mil e duzentos e quarenta e dois reais e cinquenta e oito centavos), além dos benefícios da gratuidade de justiça.

Após citado, o Município de Bujaru ofereceu contestação rechaçando o direito perseguido. Em sua defesa, a municipalidade argumentou a ocorrência de revogação tácita da parte final do art. 117 da Lei Orgânica Municipal pelo advento do art. 79 da Lei Municipal nº 330/1992 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município), o qual disciplinou o adicional por tempo de serviço (quinquênio) e silenciou sobre a sexta-parte. Defendeu, sobretudo, que a concessão simultânea dos dois adicionais — o quinquênio e a sexta-parte —, por possuírem rigorosamente o mesmo fato gerador (o tempo de serviço), configuraria inaceitável
bis in idem
. Alegou que tal duplicidade contraria frontalmente a vedação constitucional ao efeito cascata, consubstanciada no inciso XIV do art. 37 da Constituição Federal, o que tornaria o pleito autoral inconstitucional e gerador de enriquecimento ilícito em detrimento do erário.

Em sede de manifestação a contestação, a autora contrapôs as teses defensivas asseverando a inexistência de revogação tácita, visto que o Estatuto dos Servidores e a Lei Orgânica Municipal são normas harmônicas e integrativas. Ademais, destacou que não há ofensa ao texto constitucional, uma vez que as vantagens possuem bases de cálculo distintas. Explicou que, enquanto a sexta-parte incide sobre os vencimentos integrais da servidora (excluídos os próprios quinquênios), o adicional por tempo de serviço (quinquênio), regulado especificamente para o magistério pela Lei Municipal nº 596/2010 (PCCR), incide exclusivamente sobre o vencimento-base, elidindo, assim, qualquer sobreposição de rubricas que caracterizasse o propalado efeito cascata.

O Juízo
a quo
, compreendendo ser a matéria eminentemente de direito e estando o feito maduro para julgamento, proferiu sentença julgando a ação procedente, fundamentando que a Lei nº 330/1992, por ser norma de natureza ordinária, não tem o condão de revogar dispositivo da Lei Orgânica Municipal, hierarquicamente superior no âmbito local. Reconheceu, outrossim, a legalidade da percepção cumulativa das vantagens, desde que o quinquênio não componha a base de cálculo da sexta-parte. Assim, condenou o Município de Bujaru a implementar o adicional e a pagar os valores retroativos a contar do requerimento administrativo (24/07/2020), com correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - Especial (IPCA-E) e juros da caderneta de poupança, além de fixar honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o ente municipal interpôs o presente Recurso de Apelação. Em suas razões recursais, reitera os argumentos expendidos na peça de bloqueio. Insiste na tese de revogação da norma permissiva e na inconstitucionalidade da cumulação dos adicionais, colacionando julgados que entende favoráveis à sua tese, e requer o provimento do apelo para a reforma integral da sentença e inversão do ônus de sucumbência.

A apelada apresentou suas contrarrazões rebatendo os argumentos do apelante e pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos. Para tanto, trouxe farta e recente jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça — inclusive em sede de juízo de retratação —, demonstrando que o entendimento pacificado deste Tribunal é no sentido da validade e harmonia do art. 117 da Lei Orgânica Municipal com a legislação estatutária, bem como da plena constitucionalidade da cumulação da sexta-parte com o quinquênio, por possuírem bases de incidência diversas.

Por fim, os autos foram remetidos ao Ministério Público. A Procuradoria de Justiça Cível, contudo, manifestou-se pela desnecessidade de intervenção no feito, argumentando que a controvérsia encerra interesse estritamente patrimonial e individual de servidora pública capaz, inexistindo, portanto, repercussão social ou interesse público primário que legitime a atuação do
Parquet
, nos moldes do artigo 178 do CPC e da Recomendação nº 34/2016 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidades recursais, passo a apreciar o recurso.

Controvérsia devolvida ao conhecimento desta Egrégia Corte de Justiça consiste em aferir o acerto da sentença proferida pelo Juízo, que julgou procedente o pedido exordial para determinar a implantação do adicional denominado
"sexta-parte"
em favor da servidora apelada. Cumpre-nos analisar se tal concessão, considerando que a demandante já percebe o adicional por tempo de serviço (quinquênio), vulnera os preceitos constitucionais, notadamente a vedação ao denominado "efeito cascata" e ao
bis in idem
remuneratório.

Para a correta analise, faz-se a análise do arcabouço normativo municipal que ampara a pretensão autoral. A Lei Orgânica do Município de Bujaru, em seu art. 117 (atual art. 115), assim disciplina a matéria atinente às vantagens decorrentes do tempo de exercício:

"Ao servidor municipal é assegurado o percebimento de adicional por tempo de serviço, sempre concedido em quinquênios, bem como a sexta parte dos vencimentos integrais, concedida após vinte e cinco anos de efetivo exercício, que incorporar-se-ão aos vencimentos de forma automática."

De outra ponta, a legislação municipal de cunho estatutário, aplicável aos servidores daquela municipalidade (Lei Municipal nº 330/1992 - Estatuto dos Servidores), regulamenta, de forma específica em seu art. 79, o aludido adicional por tempo de serviço, garantindo o acréscimo de 5% (cinco por cento) sobre a remuneração a cada 5 (cinco) anos de labor contínuo.

Analisando detidamente a natureza jurídica das verbas em cotejo, constata-se que tanto o "quinquênio" quanto a "sexta-parte" repousam sobre uma única e indissociável premissa fática, ostentando rigorosamente a mesma matriz originária, ou seja, o mero transcurso do tempo de serviço prestado à Administração Pública. Trata-se do que a doutrina administrativista pátria denomina de adicionais de tempo de serviço
stricto sensu
(ex-facto temporis), parcelas de caráter exaustivo cujo único e exclusivo requisito para concessão é a antiguidade do servidor no serviço público municipal.

Sob este prisma, a Constituição Federal de 1988, pautada nos princípios basilares da moralidade administrativa, da impessoalidade e da escorreita proteção ao erário, é categórica ao proibir a cumulação de vantagens pecuniárias que ostentem o mesmo fundamento causal. O art. 37, inciso XIV, com a redação da Emenda Constitucional nº 19/1998, extirpou do ordenamento pátrio qualquer possibilidade de incidência do famigerado
"efeito cascata"
, objetivando frear o crescimento desproporcional da folha de pagamento:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

XIV - os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores;

No caso, o magistrado
a quo
ancorou seu raciocínio de procedência na tese de que, sendo as bases de cálculo matematicamente distintas, ou seja, o quinquênio incidindo sobre o vencimento-base e a sexta-parte sobre os vencimentos integrais sem o cômputo dos quinquênios anteriores, restaria afastado o defeito inconstitucional.

Ocorre que tal hermenêutica labora em manifesto equívoco e não encontra guarida na remansosa jurisprudência dos Tribunais Superiores. O Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento inabalável de que a vedação encartada no art. 37, XIV, da Carta Magna incide inexoravelmente toda vez que se tentar acumular parcelas com idêntico fato gerador, sendo de todo irrelevante qualquer manobra contábil ou legislativa que busque diferenciar as bases de cálculo para justificar o pagamento em duplicidade. Em termos, se a razão de ser da parcela é a recompensa pelo tempo de serviço, o pagamento simultâneo de 2 (duas) rubricas com nomenclaturas distintas ("sexta-parte" e "quinquênio") constitui inequívoca burla ao texto constitucional, traduzindo-se em vedado enriquecimento sem causa em detrimento dos cofres públicos.

Alinhada a esse norte interpretativo e zelando pela uniformização da jurisprudência, a 1ª Turma de Direito Público deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará tem reiteradamente rechaçado a pretensão de cumulação de sexta-parte com quinquênio em demandas idênticas promovidas contra o Município de Bujaru e outros entes federativos, prestigiando a segurança jurídica:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE SEXTA PARTE. CUMULAÇÃO COM ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). MESMO FATO GERADOR. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL AO EFEITO CASCATA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por servidora pública municipal contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença de improcedência em ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança, cujo pedido consistia na condenação do Município de Bujaru a implementar o pagamento do adicional de sexta parte previsto no art. 115 da Lei Orgânica Municipal, com parcelas vencidas e vincendas, cumulativamente ao adicional por tempo de serviço já percebido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a cumulação do adicional de sexta parte com o adicional por tempo de serviço, previstos na legislação municipal, à luz da vedação contida no art. 37, XIV, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O adicional de sexta parte e o adicional por tempo de serviço têm o mesmo fato gerador — o tempo de efetivo exercício no serviço público —, caracterizando identidade de fundamento.

4. O art. 37, XIV, da Constituição Federal veda a cumulação de acréscimos pecuniários concedidos sob o mesmo título ou idêntico fundamento, configurando o chamado efeito cascata.

5. Precedentes do STF e do TJPA consolidam o entendimento de que é inadmissível a cumulação de vantagens pecuniárias baseadas no mesmo fato gerador, mesmo que possuam bases de cálculo distintas.

6. Comprovado nos autos que a servidora já recebe o adicional por tempo de serviço, resta inviabilizado o deferimento do adicional de sexta parte, sob pena de afronta ao texto constitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O adicional de sexta parte e o adicional por tempo de serviço possuem o mesmo fato gerador, caracterizando identidade de fundamento.

2. O art. 37, XIV, da Constituição Federal veda a cumulação de vantagens pecuniárias concedidas sob o mesmo título ou idêntico fundamento.

Servidor que já recebe adicional por tempo de serviço não tem direito à percepção cumulativa do adicional de sexta parte.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XIV; Lei Orgânica do Município de Bujaru, art. 115; Lei Municipal nº 330/1992, art. 79; Lei Municipal nº 596/2010, arts. 21, II, e 26.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603304 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, j. 24.08.2010; STF, RE 587123 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, j. 19.05.2009; TJPA, Apelação Cível nº 0800371-17.2021.8.14.0005, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 06.05.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0800012-67.2021.8.14.0005, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 18.03.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0800011-82.2021.8.14.0005, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 18.03.2024.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800278-15.2024.8.14.0081 - Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-08-18)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE SEXTA-PARTE. CUMULAÇÃO COM ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão do adicional especial de sexta-parte, previsto na Lei Orgânica do Município de Bujaru, sob o fundamento de que sua cumulação com o adicional por tempo de serviço violaria a vedação constitucional ao efeito cascata.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o adicional de sexta-parte pode ser acumulado com o adicional por tempo de serviço, à luz da Constituição Federal e das normas municipais aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O adicional de sexta-parte e o adicional por tempo de serviço possuem o mesmo fato gerador, qual seja, o tempo de serviço prestado pelo servidor público, o que caracteriza identidade de fundamento entre ambas as vantagens.

4. A Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso XIV, veda expressamente a cumulação de acréscimos pecuniários concedidos sob o mesmo título ou idêntico fundamento, o que impede a acumulação dos referidos adicionais.

5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará consolidou o entendimento de que a concessão cumulativa de vantagens baseadas no mesmo fato gerador viola a norma constitucional mencionada.

6. A servidora recorrente já recebe o adicional por tempo de serviço, conforme demonstrado nos autos, o que inviabiliza o deferimento do adicional de sexta-parte, sob pena de afronta ao artigo 37, XIV, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O adicional de sexta-parte e o adicional por tempo de serviço possuem o mesmo fato gerador, caracterizando identidade de fundamento.

2. Nos termos do artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal, é vedada a cumulação de vantagens pecuniárias concedidas sob o mesmo título ou fundamento.

Servidor que já recebe adicional por tempo de serviço não faz jus ao adicional de sexta-parte.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XIV; Lei Orgânica do Município de Bujaru, art. 115; Lei Municipal nº 330/1992, art. 79.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603304 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 24.08.2010; STF, RE 587123 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 19.05.2009; TJPA, Apelação Cível nº 0800371-17.2021.8.14.0005, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 06.05.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0800012-67.2021.8.14.0005, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 18.03.2024.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800280-82.2024.8.14.0081 - Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-04-28)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. VANTAGEM PECUNIÁRIA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEXTA PARTE DOS VENCIMENTOS APÓS LAPSO TEMPORAL. CUMULAÇÃO COM GRATIFICAÇÃO DENOMINADA QUINQUÊNIO. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. MANUTENÇÃO DO JULGADO.

1.

O art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal, veda o acúmulo de vantagens pecuniárias concedidas sob o mesmo título ou idêntico fundamento;

2.

Diante disso, incabível o pagamento pleiteado pela apelante de receber a gratificação denominada sexta parte dos vencimentos integrais do servidor, prevista no artigo 117, da Lei Orgânica do Município de Bujaru, juntamente com o quinquênio, previsto no artigo 79, do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bujaru, em razão de possuírem o mesmo fato gerador, qual seja, o tempo de serviço.

3.

Recurso conhecido, mas improvido, à unanimidade.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800228-91.2021.8.14.0081 - Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2023-10-30)

In casu
, restou incontroverso nos autos, notadamente pela detida análise das fichas financeiras e contracheques colacionados aos autos, que a servidora apelada já aufere regulamente o benefício do adicional por tempo de serviço (quinquênio). Sendo assim, a condenação de forma cumulativa, a rubrica da "sexta-parte" caracteriza flagrante ofensa à Carta Política de 1988. A manutenção do julgado de origem chancelaria um inaceitável
bis in idem
remuneratório e um encargo financeiro absolutamente ilegítimo aos cofres do ente municipal.

Destarte, a reforma integral da sentença combatida não é apenas uma faculdade, mas uma medida impositiva de rigoroso cumprimento aos ditames constitucionais de controle dos gastos públicos e moralidade administrativa.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, DANDO-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença guerreada para julgar
TOTALMENTE IMPROCEDENTES
os pedidos da exordial, com base na fundamentação lançada ao norte.

Por via de consequência processual, determino a inversão do ônus da sucumbência, condenando a parte autora (apelada) ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais, com supedâneo no art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas, face à prévia concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à demandante, subordinando-se tal obrigação ao preceito contido no art. 98, § 3º, do referido diploma adjetivo civil.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 12/05/2026